Tribunal: TJMT
Processo: 1047310-31.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047310-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Oncológico, Ação Civil Pública , Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE CUIABA - AAPOC - CNPJ: 41.231.787/0001-80 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), 13145331779 registrado(a) civilmente como CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO), PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 145.319.137-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDECIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PACIENTES ONCOLÓGICOS. HIPERVULNERABILIDADE. EXTENSÃO DA TUTELA COLETIVA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ – AAPOC contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à BRADESCO SAÚDE S.A. a manutenção da cobertura integral dos tratamentos oncológicos realizados na clínica ONCOMED apenas aos pacientes que estavam em tratamento ativo até 29/10/2025, assegurando a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico, pretendendo a agravante a extensão da medida a todos os beneficiários que necessitem do tratamento, independentemente da data de início.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência deve ser estendida a todos os beneficiários do plano de saúde que necessitem de tratamento oncológico na clínica ONCOMED, independentemente da data de início do tratamento, diante da suposta irregularidade no descredenciamento do prestador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Há fortes indícios de irregularidade no descredenciamento da clínica ONCOMED, especialmente pela ausência de comunicação prévia efetiva aos consumidores, exigida pelo art. 17 da Lei nº 9.656/1998.

4.

A mera disponibilização de informação em portal eletrônico revela-se insuficiente, sobretudo diante da condição de hipervulnerabilidade dos pacientes oncológicos em tratamento ativo.

5.

Os documentos indicam, em análise prima facie, que a clínica ONCOMED seria a única no Estado de Mato Grosso a oferecer radiocirurgia e tratamento oncológico integral em ambiente único, sugerindo ausência de prestador equivalente.

6.

A limitação temporal imposta pela decisão recorrida cria distinção não prevista em lei entre beneficiários igualmente afetados pela mesma conduta.

7.

A interrupção ou dificuldade de acesso ao tratamento oncológico compromete o prognóstico clínico, a qualidade de vida e a própria sobrevivência dos pacientes, caracterizando o perigo de dano.

8.

A natureza coletiva da demanda e a homogeneidade dos direitos discutidos exigem solução uniforme, sendo incompatível a limitação temporal da tutela.

9.

A medida é reversível e proporcional, pois apenas assegura a continuidade de serviços médicos essenciais, podendo ser revista a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descredenciamento de prestador de serviços de saúde exige comunicação prévia efetiva aos consumidores, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998.

2.

A tutela coletiva deve ser estendida a todos os beneficiários atingidos pela mesma conduta quando demonstrada a homogeneidade dos direitos e o risco à continuidade de tratamento oncológico.

3.

A limitação temporal da tutela de urgência é incompatível com a proteção coletiva quando ausente distinção legal entre os beneficiários afetados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17, caput e §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ - AAPOC contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública, para determinar que a requerida BRADESCO SAÚDE S/A mantenha a cobertura integral apenas dos tratamentos oncológicos já iniciados na ONCOMED, para todos os pacientes que estavam em tratamento ativo até a data de 29/10/2025, garantindo a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico em curso.

Aduz a agravante que a ONCOMED mantinha relação contratual com a Bradesco Saúde havia mais de 15 anos, desde 29 de abril de 2009, sendo reconhecida como centro de excelência no tratamento oncológico em Mato Grosso e a única no Estado a fornecer procedimentos de radiocirurgia e concentrar tratamento oncológico integral em ambiente único.

Afirma que em 01/08/2025, a Bradesco Saúde comunicou à ONCOMED o "desreferenciamento", com prazo de 60 dias, sem, contudo, enviar qualquer comunicação aos beneficiários do plano, os quais somente tomaram conhecimento do descredenciamento quando a própria clínica e seus médicos os informaram ou quando tentaram agendar consultas e descobriram que a cobertura havia sido negada.

Argumenta que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a violação ao dever legal de comunicação prévia aos beneficiários, criou uma distinção injustificada entre pacientes, todos igualmente afetados pela ausência de comunicação prévia, ao limitar a tutela apenas aos que estavam em tratamento ativo até determinada data.

Sustenta que a nulidade do descredenciamento por ausência de comunicação prévia afeta todos os beneficiários indistintamente, não havendo fundamento jurídico para limitar a tutela apenas aos pacientes em tratamento ativo até determinada data, uma vez que o artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98 não distingue entre pacientes em tratamento e pacientes potenciais.

Destaca que a ONCOMED é a única clínica no Estado de Mato Grosso a fornecer procedimentos de radiocirurgia e concentrar tratamento oncológico integral, não havendo prestador equivalente na rede credenciada do Bradesco Saúde em Mato Grosso, o que deixa desamparados todos os beneficiários que necessitem de tratamento oncológico, não apenas os que já estavam em tratamento.

Ressalta a hipervulnerabilidade dos pacientes oncológicos, reconhecida na própria decisão agravada, argumentando que essa característica é intrínseca do paciente oncológico, independentemente do momento do diagnóstico, merecendo todos igual proteção.

Aponta que os beneficiários do plano Bradesco Saúde contrataram o plano confiando na manutenção da rede credenciada historicamente oferecida, tendo legítima expectativa de, caso necessitem de tratamento oncológico, serem atendidos na clínica de sua escolha.

Discorre sobre a natureza da ação civil pública e a tutela coletiva dos direitos, afirmando que a homogeneidade decorre da origem comum, pois todos foram atingidos pelo mesmo ato ilegal, e que a limitação da proteção a parte dos beneficiários fragmenta artificialmente a tutela coletiva.

Defende que sua pretensão encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando precedentes do STJ que estabelecem que o descredenciamento sem observância dos requisitos legais configura prática abusiva e afronta a boa-fé objetiva.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e estender a tutela de urgência a todos os beneficiários do plano Bradesco Saúde que necessitem de tratamento oncológico e escolham a ONCOMED como prestadora, independentemente da data de início do tratamento.

Deferida
a antecipação da tutela recursal (ID 338644881).

A agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade do descredenciamento e a inaplicabilidade do artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98 ao caso, sob o argumento de que a ONCOMED não se enquadra como entidade hospitalar. Defende que a substituição teria observado as regras da Resolução Normativa nº 567 da ANS, com divulgação em portal corporativo e substituição por prestador equivalente, denominado ONCOCENTER. Aduz, ainda, inexistência de risco à continuidade dos tratamentos, bem como ilegitimidade ativa da associação agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo demonstrada, em juízo de cognição sumária, a ausência de comunicação prévia e o risco de prejuízo à saúde dos beneficiários, defendendo a extensão da tutela a todos os pacientes que necessitem de tratamento oncológico na clínica descredenciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CUIABÁ – AAPOC
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública nº 1097794-24.2025.8.11.0041, movida em face da
BRADESCO SAÚDE S.A.
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que a agravante mantenha a cobertura integral dos tratamentos oncológicos já iniciados na clínica ONCOMED
para todos os pacientes que estavam em tratamento ativo até a data de 29/10/2025
, garantindo a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico em curso

I — Esclarecimento prévio: julgamento do Agravo de Instrumento nº 1047597-91.2025.8.11.0000

Cumpre registrar, inicialmente, que na sessão realizada em
31/03/2026
, esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
apreciou o
Agravo de Instrumento nº 1047597-91.2025.8.11.0000
, interposto por
Bradesco Saúde S.A.
, também em face da decisão objeto do presente recurso.

Naquela oportunidade, esta Câmara
negou provimento ao recurso da operadora
, mantendo a tutela de urgência parcialmente concedida na origem, em análise sumária da controvérsia, sob o fundamento de que, no caso concreto,
a substituição ONCOMED exigiria comunicação prévia aos consumidores, com antecedência mínima de 30 dias
, conforme determina o
art. 17,
caput
e §1ª, da Lei nº 9.656/1998
, aplicável a
qualquer prestador de serviço de saúde
, inclusive clínicas e estabelecimentos não hospitalares, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consignou-se, ainda, que
há fortes indícios de que o requisito da comunicação prévia não foi observado pela Bradesco Saúde
, sendo insuficiente a mera disponibilização de informação em portal eletrônico, sobretudo considerando tratar-se de
pacientes oncológicos em tratamento ativo
, grupo hipervulnerável que demanda proteção especial.

Assim, naquela ocasião, reconheceu-se a presença da
probabilidade do direito e do perigo de dano
, mantendo-se a tutela parcial deferida na origem, tendo em vista que o recurso então analisado visava à sua revogação.

Dessa forma,
a controvérsia no presente agravo restringe-se à análise da extensão da tutela deferida
, a fim de alcançar
todos os beneficiários do plano que necessitem de tratamento oncológico na clínica ONCOMED
, independentemente da data de início do tratamento.

II – Mérito Recursal

A agravante sustenta que a limitação temporal estabelecida pela decisão recorrida cria distinção indevida entre beneficiários, todos igualmente atingidos pela suposta ilegalidade do descredenciamento.

Probabilidade do direito

Como já reconhecido por esta Câmara no julgamento do agravo anteriormente mencionado, há
fortes indícios de irregularidade no descredenciamento
, notadamente quanto à
ausência de comunicação prévia efetiva aos consumidores
.

Ademais, os termos de declaração juntados com a inicial indicam, ao menos em análise prima facie, que a
ONCOMED seria a única clínica no Estado de Mato Grosso a fornecer procedimentos de radiocirurgia e tratamento oncológico integral em ambiente único
, o que sugere
ausência de prestador equivalente
, outro requisito exigido pela legislação.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que
restou demonstrada a probabilidade do direito
, também no que se refere à extensão da tutela.

Perigo de dano

O perigo de dano mostra-se evidente.

Conforme documentado nos autos, trata-se de tratamento oncológico, cuja natureza exige
continuidade, imediatidade e acompanhamento especializado
.

A interrupção ou dificuldade de acesso ao tratamento pode comprometer significativamente o prognóstico clínico, a qualidade de vida e, em situações extremas, a própria sobrevivência do paciente.

A limitação da tutela apenas aos pacientes em tratamento até 29/10/2025 cria distinção não prevista em lei e deixa desamparados pacientes que venham a ser diagnosticados posteriormente, submetendo-os aos mesmos prejuízos decorrentes da conduta aparentemente irregular da operadora.

Sob a ótica da interpretação sistemática, tal distinção não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente diante do caráter coletivo da demanda e da natureza homogênea dos direitos discutidos.

Com efeito, a finalidade da tutela coletiva é justamente evitar a fragmentação da proteção jurisdicional, garantindo solução uniforme a todos os beneficiários atingidos pela mesma conduta.

Assim, a manutenção da limitação temporal revela-se incompatível com a lógica da tutela coletiva e com a própria natureza da controvérsia.

Ausência de perigo de irreversibilidade

Não se verifica, por outro lado, perigo de irreversibilidade da medida.

A extensão da tutela apenas assegura a continuidade da prestação de serviços médicos essenciais, podendo ser revista a qualquer tempo, caso se demonstre a regularidade do descredenciamento ou a existência de prestador equivalente.

Portanto, a medida revela-se reversível e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
estender os efeitos da tutela de urgência
, determinando que a
BRADESCO SAÚDE S.A.
mantenha a cobertura integral dos tratamentos oncológicos realizados na clínica ONCOMED
a todos os beneficiários do plano que necessitem do tratamento,
independentemente da data de início
, assegurando a continuidade dos procedimentos até a conclusão do protocolo terapêutico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026